Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-08.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR DUAS VEZES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E APLICAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE ESCORE A CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a representação em relação à imputação da prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, pois o acervo probatório formado nos autos não fornece prova suficiente que sirva de arrimo à confissão extrajudicial do adolescente, não confirmada em juízo, tornando incertas a materialidade e a autoria dos atos infracionais.
2. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. No caso dos autos, as ofendidas não foram ouvidas na fase judicial, o laudo pericial resultou negativo para conjunção carnal e violência, além de que as testemunhas ouvidas em Juízo, conquanto tenham confirmado o relato das ofendidas, relativizaram as palavras das meninas, salientando que ambas possuem transtornos mentais diagnosticados e histórico de abuso sexual, além de que o apelado, que possuía doze anos na data dos fatos, também possui algum transtorno mental não diagnosticado.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou improcedente a representação.